Tribunal: TJMT
Processo: 1031673-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031673-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELISSA FEGURI ARANTES - CPF: 924.843.441-04 (EMBARGANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), REINALDO SERRA MAGALHAES - ME - CNPJ: 26.002.151/0001-72 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MELISSA FEGURI ARANTES (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGADA – HIPOSSUFUCIÊNCIA –– RECURSO DESPROVIDO –
RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– PREQUESTIONAMENTO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Quando a matéria ventilada nas razões recursais não guarda relação com os fundamentos da sentença, há manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe, por si só, o não conhecimento dos pedidos apresentados isoladamente, sem qualquer fundamentação.

Sabe-se que,
até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Melissa Feguri Arantes
,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento
ao Recurso de Apelação, interposto pela Embargante e, consequentemente, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita apresentado.

A Recorrente sustenta a existência do vício de omissão no aresto embargado, porque restringiu-se a julgar somente o pedido de Justiça Gratuita, deixando de mencionar os demais pedidos acerca da abusividade dos encargos cobrados no contrato, que, segundo alega, estão acima da taxa média de mercado praticada na época da contratação, além da repetição do indébito perseguida na ação.

Além disso, afirma a existência de contradição no Acórdão, visto que a conclusão está contrária à fundamentação exposta.

Com essas razões, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, a fim de que os vícios elencados sejam sanados.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 231877661.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Melissa Feguri Arantes opõe Embargos de Declaração
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento
ao Recurso de Apelação, interposto pela Embargante, e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita apresentado pela Apelante, sob a alegação de existência de omissão e contradição no julgado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui
objetivo específico
, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade,
quando nelas existirem

pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor
embargos de declar
ação, pois estes
não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação
.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações
excepcionalíssimas
, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise detida do acórdão impugnado, verifica-se que não assiste razão à Embargante, pois sua insurgência no recurso de apelação ateve-se, tão-somente, ao indeferimento do pedido de justiça gratuita e, por isso, quanto aos demais pontos elencados nestes embargos de declaração operou-se o que o ordenamento jurídico chama de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Sabe-se que o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, estabelece as diretrizes do Princípio da Dialeticidade Recursal. Veja-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
[Sem destaque no original].

Desse modo, imprescindível que a parte recorrente indique os pontos da decisão que, a seu ver, estaria eivada de
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso, pois conforme leciona Nelson Nery Júnior:

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”
[1]

Neste sentido, tem-se também o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni. Confira:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
[2]

Desta feita, nas razões do apelo a Embargante não se insurgiu quanto aos demais pontos da sentença e, por essa razão, apesar de apresentar outros pedidos, não há qualquer fundamento para que fossem sequer conhecidos no julgamento do recurso.

Logo, a violação ao princípio da dialeticidade recursal se mostra manifesta, porquanto os fundamentos da sentença não foram devidamente atacados, o que impõe, por si só, o não conhecimento dos demais pedidos do recurso.

Essa fundamentação alcança, também, o prequestionamento mencionado na petição de interposição dos aclaratórios, pois, apesar de mencionar “Embargos de Declaração para fins de prequestionamento”, não há fundamentação que descreva o que se pretende prequestionar.

Além disso, é cediço que até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Diante dessas considerações, não há que se falar em vícios no acórdão embargado e, por inexistir omissão ou contradição a serem sanadas, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por Melissa Feguri Arantes.

É como se vota.

[1]
NERY JR. Nelson.
Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos.
6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 177.

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme.
Código de Processo Civil Comentado.
2a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024